Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-98.2022.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE COBERTURA POR AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO INFORMADO PELO SEGURADO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ CONTRATUAL AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Luiz Felipe Anciutti contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, desafiando sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais e repetição de indébito. O autor sustentou que a seguradora negou cobertura contratualmente prevista e requereu a condenação ao pagamento da indenização de R$ 30.000,00, ao ressarcimento de R$ 1.880,00, à reparação de danos morais em R$ 10.000,00 e à repetição do indébito em dobro. A seguradora defendeu a negativa com base em informações inverídicas declaradas pelo segurado, que configuraram agravamento de risco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária pela seguradora foi legítima em razão de declarações inverídicas prestadas pelo segurado; e (ii) estabelecer se a negativa justifica a condenação ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não afasta o dever do segurado de observar as obrigações contratuais pactuadas nem a presunção de validade das cláusulas contratuais.
4. O agravamento do risco, decorrente do uso do veículo de forma distinta do declarado na apólice, configura causa legítima para negativa de cobertura, conforme art. 768 do Código Civil e precedentes do STJ e TJ-MT.
5. A ausência de comprovação de má-fé por parte da seguradora na negativa de cobertura afasta a configuração de danos morais, sendo indispensável a demonstração de abuso ou infundada recusa, o que não ocorreu.
6. Inexiste prova nos autos de cobrança indevida pela seguradora, inviabilizando a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravamento do risco por declarações inverídicas prestadas pelo segurado, configurando violação contratual, legitima a negativa de cobertura securitária.
2. A negativa de cobertura não caracteriza danos morais quando fundamentada em cláusula válida e ausente abuso ou má-fé.
3. A repetição do indébito depende de comprovação de cobrança indevida, o que não foi constatado nos autos.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 765, 766, 768; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, REsp 1419731/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.08.2014.
2. TJ-MT, Apelação Cível 1011195-29.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000757-98.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FILIPE ANCIUTTI - CPF: 056.146.591-61 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE COBERTURA POR AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO INFORMADO PELO SEGURADO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ CONTRATUAL AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Luiz Felipe Anciutti contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, desafiando sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais e repetição de indébito. O autor sustentou que a seguradora negou cobertura contratualmente prevista e requereu a condenação ao pagamento da indenização de R$ 30.000,00, ao ressarcimento de R$ 1.880,00, à reparação de danos morais em R$ 10.000,00 e à repetição do indébito em dobro. A seguradora defendeu a negativa com base em informações inverídicas declaradas pelo segurado, que configuraram agravamento de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária pela seguradora foi legítima em razão de declarações inverídicas prestadas pelo segurado; e (ii) estabelecer se a negativa justifica a condenação ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não afasta o dever do segurado de observar as obrigações contratuais pactuadas nem a presunção de validade das cláusulas contratuais.

4.

O agravamento do risco, decorrente do uso do veículo de forma distinta do declarado na apólice, configura causa legítima para negativa de cobertura, conforme art. 768 do Código Civil e precedentes do STJ e TJ-MT.

5.

A ausência de comprovação de má-fé por parte da seguradora na negativa de cobertura afasta a configuração de danos morais, sendo indispensável a demonstração de abuso ou infundada recusa, o que não ocorreu.

6.

Inexiste prova nos autos de cobrança indevida pela seguradora, inviabilizando a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravamento do risco por declarações inverídicas prestadas pelo segurado, configurando violação contratual, legitima a negativa de cobertura securitária.

2.

A negativa de cobertura não caracteriza danos morais quando fundamentada em cláusula válida e ausente abuso ou má-fé.

3.

A repetição do indébito depende de comprovação de cobrança indevida, o que não foi constatado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 765, 766, 768; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, REsp 1419731/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.08.2014.

2.

TJ-MT, Apelação Cível 1011195-29.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LUIZ FILIPE ANCIUTTI
contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
de

sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais e repetição de indébito em dobro, condenando o autor/apelante nas despesas processuais e nos honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal.

O autor/apelante sustenta que o

contrato de seguro previa cobertura para os danos decorrentes do acidente de trânsito, e a negativa da seguradora foi arbitrária.

Argumentou que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, devendo ser reconhecida sua hipossuficiência e a inversão do ônus da prova.

Alegou que a sentença desconsiderou o fato de que ele pagou integralmente o prêmio do seguro, mas não teve acesso à cobertura contratada.

Requereu o provimento do Recurso para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 30.000,00, ao ressarcimento dos valores pagos ao terceiro envolvido no acidente (R$ 1.880,00), à reparação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 e que os valores eventualmente pagos a título de repetição do indébito sejam devolvidos em dobro.

A Porto Seguro apresentou contrarrazões argumentando que a negativa de cobertura foi legítima, pois o autor não cumpriu os requisitos contratuais, especialmente no que se refere à habilitação regular do condutor; que o contrato de seguro foi violado, justificando a recusa do sinistro.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou a Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Repetição de Indébito contra a ré/apelada objetivando o recebimento do seguro contratado em razão do seu envolvimento em um acidente de trânsito na cidade de Colider.

No Boletim de Ocorrência de 09-09-2021, narrou que conduzia seu veículo tipo motocicleta Honda/CB 250F, Placa RAQ3B49 na Av. Marechal Rondon, sentido Supermercado Machado, quando desviou de um animal morto na pista e colidiu na traseira de um veículo tipo motoneta BIZ, conduzido por Ruan Mateus Soares, não sendo possível evitar a batida, visto que o referido veículo parou bruscamente na faixa de pedestre. Afirma que ocorreu apenas danos materiais e uma torção no seu pé (Id 256464197).

A relação entre o apelante e a apelada é, sem dúvida, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o caráter de prestação de serviços securitários.

Contudo, a proteção consumerista não exime o consumidor de cumprir com as obrigações contratuais pactuadas e tampouco permite desconsiderar a presunção de validade das cláusulas devidamente pactuadas.

Conforme consta nos autos, o contrato firmado previa cobertura securitária para o mencionado veículo, com vigência de 19-07-2021 a 19-07-2022, de acordo com a Apólice n. 0531.17.2014394 (id. 88063516), no valor de R$30.000,00 para danos decorrentes de colisão, incêndio, roubo ou furto entre outras garantias.

Ficou consignado na apólice que o principal condutor seria ROSANA ANCIUTTI (Id 256464198-pág. 07).

O recibo acostado no Id 256464200 mostra que o autor/apelante pagou R$1.880,00 ao proprietário da moto BIZ, em 30-10-2021, podendo-se concluir que foi culpado pela colisão.

Instaurado processo de regulação de sinistro, apurou-se que ele não possui habilitação para tal tipo de veículo (categoria A), mas apenas para automóvel (categoria B).

Além disso, ao contrário do que constou na proposta apresentada, foi constatado que a Sra. Rosana, genitora do autor, não utilizava a motocicleta segurada, mas apenas ele, bem como sequer possuía habilitação para conduzir tal tipo de veículo.

Portanto, o sinistro foi negado devido à inobservância das obrigações contratuais por parte do segurado, principalmente a declaração de informações inverídicas relacionadas à utilização do veículo, o que está vedado na cláusula 6 do contrato. Confira-se:

“6. Perda de direitos.

6.1. Além dos casos de perda de direitos previstos em lei, a seguradora isenta-se de qualquer obrigação se:

6.1.1. O segurado, seu representante, seu corretor de seguros ou o beneficiário do veículo:

a) fizer declarações incorretas e/ou incompletas ou silenciar e/ou emitir de má-fé informações prestadas na PROPOSTA, as quais possam influir na aceitação do seguro, na análise do risco, na estipulação do prêmio e/ou na análise das circunstâncias decorrentes do sinistro.

6.3. Exemplos de má-fé quando da contratação do seguro e durante a vigência da apólice:

(...)

d)informar como principal condutor pessoa que não utiliza o veículo conforme os critérios estabelecidos no Questionário de Avaliação de Risco.”

Diante dessas constatações, o relatório de sindicância realizado pela requerida concluiu que:

“No processo em tela, após todos os trabalhos e contatos com o segurado e perfilada estamos concluindo o processo como irregular, encontramos irregularidades quanto ao perfil condutor contratado em apólice”
.

A conclusão da sindicância realizada pela seguradora indicou que o veículo foi utilizado de forma distinta daquela informada no ato da contratação, o que configura agravamento do risco, conforme disposto no art. 768 do Código Civil. Tal situação autoriza a negativa de cobertura por parte da seguradora, conforme jurisprudência consolidada:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURADORA – INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DO SEGURADO - INTERFERÊNCIA NO PERFIL DO CONDUTOR - PAGAMENTO A MENOR - MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PERDA DO DIREITO À GARANTIA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. “A penalidade para o segurado que agir de má-fé ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio é a perda da garantia securitária (arts. 765 e 766 do CC). Ademais, as informações omitidas ou prestadas em desacordo com a realidade dos fatos devem guardar relação com a causa do sinistro, ou seja, deverão estar ligadas ao agravamento concreto do risco (Enunciado no 585 da VII Jornada de Direito Civil).”
(REsp 1601555/SP) (TJ-MT 10111952920188110041 MT, DA MINHA RELATORIA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DO SEGURADO. CONDUTOR PRINCIPAL. VAGA DE GARAGEM. INTERFERÊNCIA NA CLÁUSULA DE PERFIL. PAGAMENTO DE PRÊMIO A MENOR. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
PERDA DO DIREITO À GARANTIA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO.
EXEGESE DOS ARTS. 765 E 766 DO CC. 1. O contrato de seguro é baseado no risco, na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. Além disso, nesta espécie de contrato, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto o mutualismo são dependentes das afirmações das próprias partes contratantes. 2. A seguradora, utilizando-se das informações prestadas pelo segurado, como na cláusula de perfil, chega a um valor de prêmio conforme o risco garantido e a classe tarifária enquadrada, de modo que qualquer risco não previsto no contrato desequilibra economicamente o seguro, dado que não foi incluído no cálculo atuarial nem na mutualidade contratual (base econômica do seguro). 3. A má-fé ou a fraude são penalizadas severamente no contrato de seguro. Com efeito, a fraude, cujo princípio é contrário à boa-fé, inviabiliza o seguro justamente porque altera a relação de proporcionalidade que deve existir entre o risco e a mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do contrato, em prejuízo dos demais segurados. 4.
A penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na
ocorrência do sinistro (art. 766 do CC). E assim é porque o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do CC). 5. Apenas se o segurado agir de boa-fé, ao prestar declarações inexatas ou omitir informações relevantes, é que o segurador poderá resolver o contrato ou, ainda, cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio, sem prejuízo da indenização securitária. 6. Retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do grupo de exposição que iria subsidiar esse risco individual por meio do fundo comum. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1419731 PR 2013/0386418-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2014)

Ademais, o apelante não produziu prova apta a desconstituir a regularidade da negativa de cobertura.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a negativa de cobertura, amparada em cláusula contratual válida, não configura ato ilícito capaz de ensejar reparação moral. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é necessário que a negativa seja abusiva ou infundada, o que não se verifica nos autos.

Por fim, em relação à repetição do indébito, inexiste nos autos comprovação de cobrança indevida por parte da seguradora. Assim, não há que se falar em devolução simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025